Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Auto Posto Trevisan – EIRELI, Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro foram citados, exceto Tatiana Trevisan.
O Auto Posto Trevisan – EIRELI e Carlos Daly Dalcol Trevisan apresentaram contestação no ID 43577465. CERTIFIQUE eventual decurso de prazo da Ré Maria Madalena Paiva Ribeiro
DIGA o Autor sobre a pendência na citação de Tatiana Trevisan, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora